Tribunal: TJDFT
Processo: 0707340-86.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707340-86.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de petição (Id. 19492744) em que STERNA LINHAS AÉREAS LTDA. pretende o reconhecimento de nulidade absoluta processual, por error in procedendo, para que seja determinado o retorno dos autos à origem e a inclusão da requerente na lide. Alega que a requerente subscreve e figura como interveniente anuente nos contratos de mútuos tidos por simulados e que, a despeito do apelante não ter apresentado reconvenção com requerimento de formação do litisconsórcio passivo necessário, ao postular a simulação e nulidade dos contratos, se fazia necessária a inclusão da requerente no polo passivo da lide. Discorre sobre possível nulidade absoluta, por error in procedendo, eis que a conclusão firmada no acórdão não possibilitou à requerente o devido contraditório e a ampla defesa. Argumenta, ainda, sobre prejuízo imposto à requerente que teve sua esfera jurídica afetada pela decisão em comento. É o relato do necessário. Passo a decidir. Em que pese os argumentos trazidos pela requerente, razão não lhe assiste para acolhimento de suas alegações. Explico. Primeiramente, imperioso observar que se trata, na origem, de ação de cobrança movida por RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em desfavor de CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRO FILHO. Assim, observo que o litisconsórcio, não advindo da lei ou sendo unitário, trata-se facultativo, cuja a inclusão da requerente no polo ativo da ação era faculdade dos demandantes quando do ajuizamento, não sendo possível, na atual fase, acolher o pedido de inclusão, já que nos autos já houve sentença e julgamento de recurso de apelação. A doutrina, inclusive, sinaliza por vezes, pela inexistência do litisconsórcio ativo necessário, por violar a lógica processual brasileira. Outrossim, observe-se que a alegação de simulação é matéria de defesa, podendo ser arguida em sede de contestação sem a necessidade de reconvenção. Neste caso, inviável também a inclusão da requerente no polo passivo de uma suposta lide reconvencional, quando esta não foi intentada. Evidencia-se, portanto, a inadequação da via eleita e a sua manifesta intempestividade, razão pela qual INDEFIRO os pedidos formulados. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para análise dos embargos de declaração opostos. Brasília, 8 de outubro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator